Tribunal: STF
Processo: ARE 1446580
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 339 NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO PROVIDO EM PARTE. PREJUÍZO PARCIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADO PARCIALMENTE PREJUDICADO E NÃO PROVIDO NO RESTANTE.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “PREJUDICIALIDADE EXTERNA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - COMINATÓRIA - MARCAS E PATENTES - Cumulação com pedido indenizatório por danos materiais e moral - Pedido de suspensão do feito, em razão da existência de prejudicialidade externa consistente na ação anulatória do indeferimento do pedido de patente que tramita perante a Justiça Federal - Afastamento - Recurso desprovido. 



    PROPRIEDADE INDUSTRIAL - COMINATÓRIA - MARCAS E PATENTES - Cumulação com indenização por danos materiais e moral - Pretensão ao reconhecimento de direitos exclusivos de comercialização de princípio ativo farmacêutico TAXOTERE no território nacional - Reconvenção da ré - Oposição de terceira empresa fabricante - Sentença de extinção em primeiro grau, ante o reconhecimento da falta de interesse para agir das autoras - Afastamento da extinção - Possibilidade do exame do mérito, nos termos do art. 515, § 3°, do Código de Processo Civil - Pedido formulado com base na incidência do art. 70.9 do TRIPS, incorporado ao nosso ordenamento jurídico, pelo Decreto 1355, de 30 de dezembro de 1994 - Empresas autoras que não comprovaram o apontado direito exclusivo de comercialização - Hipótese, ademais, em que o pedido de patente do produto foi indeferido definitivamente perante o INPI - Fato superveniente - Improcedência da ação - Improcedência da reconvenção e procedência da oposição - Aplicação das penas por dolo processual às autoras - Recurso das autoras desprovido, provido o da opositora.” (e-doc. 48).



    2. Os embargos de declaração opostos por Dr. Reddy’s Farmacêutica do Brasil Ltda. foram providos em parte e os da Aventis Pharma S/A foram desprovidos (e-doc. 59).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, as recorrentes alegam violação aos arts. 5º, incs. XXXIV, XXXV, LIV e LV; e 93, inc. IX; da Constituição da República. Apontam a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional quanto à falta de fundamentação do acórdão alusivo ao julgamento dos embargos de declaração. No mérito, sustentam ter o Tribunal de origem examinado matérias já preclusas por não terem sido impugnadas na apelação da Quiral Química do Brasil S.A., bem como incorrido em supressão de instância, uma vez que a causa não estava madura e não foi possível a realização das provas testemunhal e pericial pleiteadas. Afirmam, ainda, não terem sido intimadas para manifestarem-se sobre documentos juntados após a interposição da apelação e que, segundo alegam, fundamentaram a condenação por litigância de má-fé, a qual, por sua vez, viola os respectivos direitos de ação (e-doc. 67).



    4. As recorridas, em contrarrazões, manifestam-se pela negativa de seguimento ao extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento (e-docs. 69 e 71).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, verifica-se que o Juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, relativo à alegação de ofensa ao art. 93, inc. IX, da Carta da República, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos nossos).



    6. Relativamente à suscitada ofensa ao art. 5º, incs. XXXIV e XXXV, da CRFB, noto que o recurso extraordinário está prejudicado, pois o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial nº 1.741.282/SP, afastou a condenação das recorrentes por litigância de má-fé (e-doc. 202), tendo a decisão transitado em julgado em 29/06/2023 (e-doc. 214).



    7. Desse modo, merece apreciação por esta Corte somente a alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV; da CRFB. Para isso, transcrevem-se os fundamentos do acórdão proferido no exame dos declaratórios:



    “No que diz respeito ao recurso da Aventis e da Sanofi-Aventis, não houve condenação da Quiral na litigação de má fé, ou no pagamento de multa pelo descumprimento da liminar, ou ato atentatório à dignidade da justiça, já que não restou caracterizada a violação, considerada a resultante da ação. 



    Não há falar em inépcia do pedido de majoração da verba honorária pela Quiral, pois o pedido, como sói acontecer, tem por base a análise do trabalho realizado e exigido do profissional, a natureza da demanda, os recursos apresentados e a complexidade da causa, condições que, evidentemente, são examinadas pelo magistrado. 



    A oposição foi julgada procedente para reconhecer o direito da Quiral em continuar produzindo e comercializando o seu produto sem que para tanto esbarre no suposto direito de exclusividade invocado pela Aventis. Daí também a procedência parcial da oposição. 



    Não se trata de pedido juridicamente impossível, pois que oposição, no caso, era juridicamente admissível. 



    Quanto ao invocado direito de exclusividade das Aventis e Sanofi-Aventis, o acórdão embargado é claro no sentido de que a certidão de 15.6.2004 não se prestou para os fins de confirmar existência de tal direito. 



    Além disso, o decisório é expresso em mencionar que o prazo de proteção de 5 anos mencionado pela Aventis e Sanofi-Aventis já expirou. 



    Não há contradição ou obscuridade no tocante ao afastamento da prejudicialidade externa, pelas razões expostas acórdão embargado, o qual bem equacionou a questão. 



    A razão de decidir diz com o afastamento do direito de exclusividade baseado no art. 70.9 do TRIPS, como constou claramente do acórdão. O fato de não haver a parte autora obtido a proteção patentária serve apenas de reforço argumentativo ao exame do pedido.



    A aplicação do art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil é perfeitamente possível, considerando que foi afastada a extinção do processo, sem resolução do mérito, estando madura a causa para seu julgamento em segundo grau, até porque a matéria trazida era exclusivamente de direito e a fática não demandava dilação probatória. Daí não se poder invocar a supressão de instância.



    O fato da Quiral empregar o mencionado composto em seu produto é de somenos importância a esta altura, já que não comprovado o direito de exclusividade da Aventis e da Sanofi-Aventis. 



    O pedido da Quiral na oposição é expresso, não se podendo afastar a aplicação do princípio tantum devolutum quantum appelatum no tocante à matéria de mérito, ante a incidência do mencionado art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil. 



    Ao contrário do afirmado pelas firmas Aventis e Sanofi-Aventis, o dolo processual restou patente nos autos, devendo ser mantida a condenação imposta. 



    A juntada de documentos após a interposição dos recursos constituiu um reforço aos argumentos das partes, o que permitia o julgamento do feito, independente de se abrir vista à parte contraria.



    As decisões anteriores deste Tribunal extraídas dos Agravos de Instrumento (nºs 379.943-4 e 380.600/4 - fl. 1367/1389 e 1356/1364 do apenso), eram condizentes com a situação existente quando da antecipação de tutela, em sede de cognição sumária e a fim de evitar possíveis danos irreparáveis ou de difícil reparação. 



    Logo, não há invocar a coisa julgada. 



    O art. 70 do TRIPs foi corretamente interpretado, nada havendo que se declarar nesta via a respeito. 



    Ai Em face do exposto, acolhem-se em parte os embargos declaratórios da Dr. Reddy's e desacolhem os embargos da Aventis, nos termos do acórdão.” (e-doc. 59, p. 5-8; grifos acrescidos).



    8. Como se pode notar, o Tribunal a quo, ao analisar os embargos de declaração opostos pelas ora recorrentes, afastou, com fundamento nas provas apresentadas e no Código de Processo Civil, as arguições de ofensa aos dispositivos constitucionais acima mencionados. Assim, para divergir do que consignado, seria necessário analisar os pressupostos fático-probatórios dos autos e as normas processuais infraconstitucionais, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a atrair a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Vale pontuar, ainda, que esta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nessa parte, julgo parcialmente prejudicado, em razão do provimento parcial do recurso especial simultaneamente interposto, e, no mais, nego-lhe provimento. Não tendo sido o recurso interposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015, incabível a fixação em honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator